Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004563-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELITON DELCOLI DE ALMEIDA - CPF: 021.030.721-89 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. PREVALÊNCIA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017. RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

“Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.”
(Apelação / Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020